Tribunal: TJSP
Processo: 2242598-77.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transferência de cotas
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. INDEFERIMENTO.
I. Caso em Exame. Recurso interposto contra decisão que indeferiu tutela antecipada em caráter antecedente, visando restabelecer a posse do estabelecimento comercial, após alegada retomada arbitrária por parte de vendedora.
II. Questão em Discussão. A questão em discussão consiste em determinar se há

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. INDEFERIMENTO.
I. Caso em Exame. Recurso interposto contra decisão que indeferiu tutela antecipada em caráter antecedente, visando restabelecer a posse do estabelecimento comercial, após alegada retomada arbitrária por parte de vendedora.
II. Questão em Discussão. A questão em discussão consiste em determinar se há probabilidade do direito e perigo de dano que justifiquem a concessão de tutela antecipada para reintegração de posse do estabelecimento comercial.
III. Razões de Decidir. Diante da precariedade dos elementos de convicção, o contraditório é realmente necessário para a compreensão dos fatos. Nesse momento, sem a probabilidade do direito, foi acertado o indeferimento da tutela de urgência.
IV. Dispositivo. Decisão mantida. Recurso desprovido.